Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730136-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J. G. M. D. S. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ampla Planos de Saúde Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que concedeu a antecipação de tutela para determinar que as rés, solidariamente, procedam à autorização de custeio do tratamento do autor, nos exatos termos solicitados pela neuropediatra que o acompanha, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões, a agravante alega que, inexistindo urgência ou ausência de prestador habilitado na rede credenciada, não há como impor à operadora o dever de arcar com despesas em clínicas ou profissionais de escolha particular do beneficiário. Aduz que a distância entre a residência da parte autora e a clínica credenciada não constitui motivo suficiente para obrigar o plano a custear tratamento em clínica fora da rede de cobertura. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da realização do tratamento em clínica não credenciada, situação dotada de irreversibilidade. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de determinar que o tratamento médico da parte agravada seja realizado apenas em estabelecimentos credenciados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge da obrigatoriedade imposta à operadora de saúde de custear tratamento médico fora da rede credenciada. No tocante à relevância da argumentação recursal, parece assistir razão à agravante, eis que a distância entre a residência do agravante e as clínicas disponibilizadas pelo plano de saúde não constitui motivo suficiente para justificar o cumprimento do contrato fora da rede conveniada, o que apenas é permitido em casos de urgência ou emergência, conforme dispõe o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 e em consonância com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 2009665, 1991789). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator